Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. ESCRITURA DE DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL. AFIRMAÇÃO CONJUNTA DOS CÔNJUGES PERANTE TABELIÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS. PARTILHA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. PARTILHA DE BENS, DIREITOS E DÍVIDAS HAVIDOS ATÉ O MOMENTO DA EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. IMÓVEL IRREGULAR. PARTILHA. POSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em nos autos da ação denominada declaratória de nulidade relativa de divórcio extrajudicial c/c partilha de bens, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora à metade de bens havidos na constância do casamento, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pelo réu.
2. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
3. Revela-se possível o acolhimento do pedido de partilha de bens formulado em sede exordial se demonstrado que as partes, por ocasião do divórcio extrajudicial realizado, afirmaram de forma expressa e conjunta, perante o tabelião, não terem bens a partilhar, não podendo ser extraída dessa afirmação a conclusão no sentido de que houve renúncia por parte de qualquer delas.
4. Consoante disposição expressa contida no artigo 1.667, do Código Civil, o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas pessoais, devendo o rateio apurar o ativo e passivo dos integrantes da sociedade conjugal até a data da dissolução do vínculo matrimonial.
5. Despicienda e contraproducente a cassação da sentença e seu retorno à primeira instância, a fim de que o magistrado da origem promova diligências voltadas à pesquisa sobre a existência de saldos em contas bancárias, aplicações, bens e dívidas na data da dissolução do vínculo conjugal, uma vez que se trata de providência que pode ser requerida em sede de cumprimento de sentença ou ação de sobrepartilha.
6. A cessão dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular constitui direito pessoal dotado de conteúdo econômico, motivo pelo qual deve ser partilhado entre o casal que o adquiriu na constância do matrimônio. Precedentes do TJDFT.
7. Apelação do réu conhecida e não provida.